Tribunal: TJMT
Processo: 1001098-24.2017.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001098-24.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALCEBIADES FERRAREZ - CPF: 725.059.828-72 (EMBARGANTE), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALCEBIADES FERRAREZ - CPF: 725.059.828-72 (EMBARGADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material.

O prequestionamento da matéria para futuros recursos junto aos Tribunais Superiores só é admissível em sede de Embargos de Declaração, quando se há constatação clara de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC na decisão atacada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração aviado por
Alcebiades Ferrarez
,

em face do acórdão extraído do julgamento da apelação cível, que à unanimidade, negou provimento ao recurso do embargante e deu provimento ao recurso do embargado, para o fim de reformar em parte a sentença recorrida.

O embargante aponta existência de vício de omissão e obscuridade no acórdão embargado, uma vez que sustentou a necessidade de realização de perícia grafotécnica, na medida em que se insurgiu diretamente contra os contratos objetos dos empréstimos consignados descontados diretamente na sua aposentadoria.

Pede seja acolhido os embargos para sanar a omissão e obscuridade, ainda, para fins de prequestionamento.

A parte embargada foi oportunizada a se manifestar e sustentou que não há se falar em omissão e obscuridade no acórdão recorrido, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 60289959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante sustenta que o acórdão proferido por esta Câmara, quando do julgamento da apelação cível, está eivado de omissão e obscuridade, diante da necessidade de realização de perícia grafotécnica, na medida em que se insurgiu diretamente contra os contratos objetos dos empréstimos consignados descontados diretamente na sua aposentadoria.

Da análise do acórdão objurgado, entendo que razão não lhe assiste, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados
.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto do inconformismo do embargante pelo fato de o acórdão recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do recurso.

Assim sendo, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil.

No caso, restou consignado no acórdão, no que tange à questão da realização de perícia, que:

“(...)
A nobre causídica arguiu no púlpito que não seriam válidos os contratos objeto do recurso adesivo por possuírem estado civil incorreto; falta de assinatura em todas as folhas dos contratos; endereço incorreto e divergência da assinatura do contrato com a do apelante Alcebiades.

Aduziu, também, com relação às assinaturas do Sr. Alcebiades, que deve ser realizada perícia grafotécnica, a fim de que seja comprovada a sua falsidade.

Inicialmente, com relação à perícia grafotécnica, constata-se que em nenhum momento foi arguido cerceamento de defesa e, tampouco, foi requerida tal prova nas razões recursais, de modo que não há que se falar na possibilidade de sua realização.

Já no que tange a invalidade dos contratos de empréstimos com divergência do número do RG do apelante, seu estado civil e, ainda, ausência de rubrica em todas as folhas do contrato, melhor sorte também não socorre ao apelante.

Isso porque, o mero erro de digitação nos contratos, seja de endereço, estado civil, número de RG, não são capazes de tornar inválido o contrato, diante das outras provas existentes nos autos da existência do negócio jurídico firmado, tal como, a realização das transferências dos valores referentes aos empréstimos, na conta corrente indicada pelo apelante.

Igualmente, não há que se falar em nulidade do contrato diante da ausência de assinatura ou rubrica em todas as folhas dos contratos, uma vez que não está sendo discutido nestes autos o inteiro teor das cláusulas contratuais (valor do empréstimo, taxa de juros, prazo, mora, etc.), não havendo, portanto, legislação que exija, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - FRAUDE -
FALTA DE ASSINATURA EM UMA FOLHA DO CONTRATO - NULIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO
- DANOS MORAIS - FALTA DE PROVAS - RECURSO DESPROVIDO.

- "
A falta de assinatura ou rubrica da parte na segunda página do contrato não o invalida, porque a legislação assim não exige
."
- Não basta alegar eventual fraude, porquanto alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
- A nulidade do negócio jurídico por fraude deve ser cabalmente comprovada, sendo o ônus probatório de quem alega.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0707.12.009484-2/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/07/2014, publicação da súmula em 03/07/2014) (destaquei)

Portanto, embora negue, o apelante Alcebiades Ferrarez aderiu, de forma clara, com a contratação dos empréstimos consignados objetos da lide.
(...)”
(
sic
Id 57251960 - Págs. 4/5) (destaquei)

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado apreciou todas as questões atinentes à hipótese dos autos, não padecendo, pois, de qualquer vício.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.”

(N.U 0010419-38.2019.8.11.0000, ED 10419/2019, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Ademais, é certo que mesmo para o fim pretendido (fins de prequestionamento), existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento do relator encontra-se fundado de forma suficiente à respectiva solução do caso ora
sub examine
.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020